Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-10.2021.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO À CRIAÇÃO EM AMBIENTE FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL. GRAVE ANORMALIDADE. SEGURANÇA DO FILHO MENOR. COMPROMETIMENTO. VISITAS QUINZENAIS DOS GENITORES. SUPERVISIONADAS.
1. Os filhos têm o direito fundamental de serem criados e educados no ambiente familiar, assim como os pais têm o direito de ter os filhos sob sua guarda e reclamá-los de quem os detenha, conforme assegurado pela Constituição Federal (art. 227) e pelo Código Civil (art. 1.634). O direito cabente aos pais pode, entretanto, ser obstado temporária ou definitivamente, nos termos da lei, ocorrendo situações de grave anormalidade que comprometa a segurança do filho menor. O sistema de justiça prioriza a proteção da criança, mesmo que em detrimento dos laços biológicos, até que os pais demonstrem condições adequadas para reassumir a guarda.
2. Acolhe-se parecer do Ministério Público para fixar visitas quinzenais dos genitores, na forma supervisionada e disposta na sentença.
3. Recurso no PJE 0702988-10.2021.8.07.0013 desprovido. Recurso no PJE 0704257-50.2022.8.07.0013 parcialmente provido.